Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Embora seja possível, em situações especiais, nos termos da jurisprudência do C. STJ, a penhora de parte do salário quando a medida não viole a dignidade do devedor e não comprometa a sua subsistência e de sua família, não se afigura viável, ante a ausência de previsão legal, a efetivação do desconto diretamente na folha de pagamento do devedor, devendo a penhora ser efetuada na conta bancária em que os rendimentos do devedor são depositados mensalmente.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.